Tribunal: STF
Processo: ARE 1402562
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “SERVIDOR. Município de Jundiaí. Desconto relativo a imposto de renda incidente sobre ‘auxílio-transporte’. Descabimento. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Natureza indenizatória da verba, que não configura acréscimo patrimonial sujeito ao tributo, na forma do art. 43 do CTN. Consonância com as razões que deram origem às Súmulas 125, 136 e 386 do STJ. Precedentes. Recurso não provido” (fl. 2, vol. 11).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 153 e o inc. I do art. 158 da Constituição da República ao argumento de “ilegitimidade passiva do Município Recorrente” (fl. 7, vol. 15).



    Sustenta que “o benefício pago pela Administração aos seus servidores é distinto àquele previsto na legislação federal em dois pontos: (i) possui natureza remuneratória; e (ii) é pago aos funcionários públicos estatutários. Distintos os benefícios, ainda que com objetivos semelhantes, não estão sujeitos ao mesmo regramento jurídico e, principalmente, à mesma hipótese de isenção” (fl. 11, vol. 15).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-2, vol. 19).



    No agravo, o agravante afirma que “o recurso extraordinário interposto se limita apenas a defender a ilegitimidade passiva do Município Recorrente, com fundamento no artigo 153, III, da Constituição da República, que atribui à União Federal a competência para instituir o imposto sobre a renda” (fl. 3, vol. 22).



    Pede “seja positivo o juízo de admissibilidade recursal, dando-se seguimento e posteriormente conhecimento ao Agravo. No mérito, requer seja DADO PROVIMENTO ao Agravo, acolhendo-se todos os fundamentos acima colacionados, a fim de que admita e conheça do recurso extraordinário interposto, com o seu consequente provimento” (fl. 4, vol. 22).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    5. O agravante limitou-se a mencionar, no recurso extraordinário, ser “evidente a repercussão geral do caso, pois a questão discutida transcende os interesses subjetivos das partes processuais” (fl. 4, vol. 15).



    Afirma que a repercussão “se estende a todos os municípios que seguem a orientação da Receita Federal e retêm o IR sobre o auxílio-transporte. Também a reforma do acórdão trará repercussões jurídica, política e econômica, pois é necessária a declaração desta Suprema Corte para a definição acerca da possibilidade de retenção do IR sobre as mencionadas verbas” (fl. 4, vol. 15).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).



    6. Ainda que se pudesse superar esse óbice de insuficiência de demonstração da repercussão geral alegada, o que não se dá como antes anotado, melhor sorte não teria o agravante.



    7. O Tribunal de origem assentou:



    “Não se caracteriza a lobrigada ilegitimidade passiva ad causam do município, porquanto lhe compete recolher o imposto de renda incidente sobre a remuneração de seus servidores, destacando-se, ademais, ser o destinatário da verba arrecadada, por força do art. 158, inc. I, da CR. Sob fundamento idêntico, a legitimidade dos Estados e Distrito Federal foi objeto da Súmula nº 447 do STJ, cujo teor foi reafirmado no julgamento do REsp nº 989.419/RS1 (Tema 193), assinalando que os Estados da Federação são partes legítimas para figurar no pólo passivo das ações propostas por servidores públicos estaduais, que visam o reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito relativo ao imposto de renda retido na fonte.’ A hipótese de incidência do imposto de renda é disposta no art. 43 do Código Tributário Nacional, recaindo sobre a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, subjacente ao produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, além de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais diversos. De outra banda, o auxílio-transporte percebido pelos servidores municipais de Jundiaí possui previsão nos arts. 106 e 107 da Lei Complementar Municipal nº 499/2010, nos seguintes termos:  (…) Extrai-se da redação do dispositivo o nítido caráter indenizatório da verba, destinada ao reembolso das despesas incorridas pelos servidores em atividade, no custeio de seu traslado ao local de trabalho, de sorte que não constitui acréscimo ao seu patrimônio. Logo, no que interessa ao desiderato, não se distingue do benefício análogo a que fazem jus os servidores federais, previsto na Lei nº 7.418 de 1985, inexistindo razão para que se sujeite ao recolhimento do tributo. (…) Outrossim, a pretensão funda-se na inocorrência do fato gerador, resultando a inexistência da própria obrigação tributária, o quanto não se confunde com a concessão de isenção a ela relativa. É inaplicável, portanto, a vedação disposta no art. 151 da CR” (fls. 3-5, vol. 11).



     Esta Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são legitimados passivos para figurar em demandas nas quais se discute a arrecadação do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos por eles a servidores.



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Exaurimento das instâncias recursais ordinárias. Não ocorrência. Súmula 281. 3. Imposto de renda retido na fonte. Ente federativo local. Legitimidade para figurar no polo passivo de ação judicial. RE-RG 684.169, rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.10.2012. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 655.424/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE E COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Estado-Membro é parte legítima para figurar no polo de ação de restituição de imposto de renda, por pertencer a ele o produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e os proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre pagamentos feitos a servidores. 2. Compete à Justiça comum estadual processar e julgar as causas em que se discute a repetição do indébito. Precedentes” (AI n. 577.516/PE-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, 20.11.2009).



    O acórdão recorrido está em harmonia com esse entendimento jurisprudencial.



    8. Para rever o entendimento do Tribunal de origem, quanto à natureza jurídica da verba discutida, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código Tributário Nacional, Lei Complementar municipal n. 499/2010 e Lei n. 7.418/1985). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. AUXÍLIO TRANSPORTE. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.321.320-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.8.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA JURÍDICA DE VERBA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a discussão a respeito do caráter indenizatório ou não de determinada verba, para fins de incidência de Imposto de Renda, situa-se em âmbito infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 859.415-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 11.9.2015).



     Confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE n. 1.370.610, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 29.3.2022; ARE n. 1.368.056, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.4.2022; e ARE n. 1.354.529, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.11.2021.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora